Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700096-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran Agravado: Johnnata Rosendo Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto conjuntamente pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716186-65.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por JOHNNATA ROSENDO REIS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, bem como DISTRITO FEDERAL e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES. O autor narra que foi proprietário da motocicleta HONDA, CG 150, TITAN ES, cor vermelha, placa JKH 6174, chassi 9C2KC08506R845179, ano/modelo 2006, Renavam 885687027. Noticia a venda da moto para MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES em 10/2/2009, mas não houve a transferência registral do bem para o adquirente. Relata o desaparecimento de MARCOS ANTÔNIO e da motocicleta alienada, seguido da propositura de ação distribuída à 2a Vara Cível de Ceilândia sob o n. 2014.03.1.018386-7, em cujos autos requereu a condenação do último requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a transmissão do bem móvel. Descreve a prolação de sentença de improcedência dos pedidos. Noticia a interposição de apelação e o parcial provimento do apelo pelo TJDFT, cujo julgamento condenou o apelado a ressarcir ao apelante os danos materiais referentes ao valor das multas de trânsito, débitos de IPVA e demais tributos incidentes sobre a motocicleta de placa JKH 6174 a partir de 10/2/2009 e a compensá-lo financeiramente pelos danos morais sofridos em R$5.000,00 (cinco mil reais). Informa ser desconhecido o paradeiro de MARCOS ANTÔNIO e da motocicleta vendida anteriormente o que ensejou na propositura desta ação para a efetivação do v. acórdão. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal a transferência do veículo HONDA, CG 150, TITAN ES, cor vermelha, Placa JKH 6174, chassi 9C2KC08506R845179, ano/modelo 2006, Renavam 885687027 e das notificações, multas e respectivos pontos para a CNH do adquirente MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, bem de todos os demais encargos gerados desde 10/2/2009. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a declaração da inexistência de quaisquer débitos em seu nome relativos à motocicleta desde 10/02/2009, principalmente: CDA no valor de R$ 715,15 (setecentos e quinze reais e quinze centavos), licenciamento de R$2.290,48 (dois mil duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) e infrações no importe de R$255,38 (duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Pugna pela produção de prova documental, depoimento pessoal do réu e a oitiva de testemunhas. Também postulou a concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Os autos foram distribuídos a este Juízo Fazendário. A petição inicial estava endereçada a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal e foi determinada a redistribuição ao Juízo competente (ID 139646801). Os autos foram redistribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Houve decisão de emenda à inicial para retirar a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal do polo passivo, incluir o Distrito Federal e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, deu ciência da impossibilidade de citação por edital nos Juizados Especiais Fazendários, assim como especificasse quais débitos e de quais períodos o autor pretende transferir e a juntada dos respectivos documentos e a íntegra do processo 2014.03.1.018386-7 (ID 139727030). O requerente emendou a inicial ao ID 141984962. Declinada da competência para uma das Varas da Fazenda Pública ao ID 142079801. Os autos foram redistribuídos à 4a Vara da Fazenda Pública que determinou o retorno para esta Vara Fazendária em razão da prévia distribuição (ID 142193380). Este Juízo firmou a competência e recebeu a emenda à inicial. Foi determinada a retificação do polo passivo para retirar o Subsecretário da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e incluir o Distrito Federal. Foi facultada a emenda à inicial para o autor alterar o valor da causa, consoante o proveito econômico pretendido – soma das multas que pretende transferir para terceira pessoa e a comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça (ID 142239128). O requerente aditou a inicial, retificou o valor da causa para R$3.261,01 (três mil duzentos e sessenta e um reais e um centavo) e juntou mais documentos para atestar a hipossuficiência. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Recebo a emenda à inicial. Altere-se o valor da causa para R$3.261,01 (três mil duzentos e sessenta e um reais e um centavo). Anote-se no sistema. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende que seja determinado ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal a transferência do veículo HONDA, CG 150, TITAN ES, cor vermelha, Placa JKH 6174, chassi 9C2KC08506R845179, ano/modelo 2006, Renavam 885687027 e das notificações, multas e respectivos pontos para a CNH do adquirente MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, bem de todos os demais encargos gerados desde 10/02/2009. De acordo com os documentos juntados aos autos, houve a propositura de ação à 2a Vara Cível de Ceilândia, na qual foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos do autor. Foi interposta apelação e o acórdão do TJDFT deu parcial provimento ao recurso do requerente. O trânsito em julgado se operou em 15/3/2017 (IDs 141984970 e 141984971). Esta é a ementa do v. acórdão: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBJETO. MOTOCICLETA. CONTRATO VERBAL. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. REVELIA. EFEITOS. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE. ALEGAÇÕES CORROBORADAS PELA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA. NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMOTOR JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO. COMPREENSÃO DAS MULTAS E DEMAIS DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO DETRAN-DF. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CEDENTE EM DÍVIDA ATIVA. CULPA DO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conquanto os efeitos inerentes à revelia ostentem natureza relativa e somente incidam sobre os fatos, não descerrando como consectário o acolhimento do pedido, não podem ser ilididos ante a contumácia do réu, que, permanecendo inerte e encontrando os fatos alinhados como causa de pedir ressonância nos demais elementos colacionados pela parte autora, deve ser sujeitado aos efeitos inerentes à sua inércia, determinando a assimilação do alinhado como retrato dos fatos. 2. Apreendida a subsistência de contrato verbal de compra e venda concertado entre particulares tendo como objeto veículo automotor, deve-lhe ser assegurada efetividade como forma de preservação do contrato como fonte originária de direitos e obrigações, assegurando-se ao adquirente/cessionário os direitos incidentes sobre o veículo que lhe fora transmitido e ressalvando-se ao cedente/alienante a composição de eventuais perdas e danos decorrentes da demora em que incidira o cessionário no tocante à transmissão do veículo cedido para seu nome. 3. Ao cessionário, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do veículo para o seu nome ou daquele para quem o cedera, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o cedente pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, não podendo o cedente continuar figurando como responsável pelo automotor junto aos órgãos de trânsito e fazendário, devendo ser viabilizado que reste alforriado desses encargos. 4. Emergindo a causa de pedir da imprecação de mora imputada ao cessionário/adquirente de veículo automotor quanto à obrigação que legalmente lhe estava reservada de promover a transferência do automóvel para seu nome no prazo assinalado e adstrito o pedido à cominação de obrigação ao adquirente de promover a transmissão e assumir os encargos gerados pelo veículo desde o negócio, enlaça exclusivamente os partícipes da relação obrigacional subjacente, não guardando o DETRAN-DF pertinência subjetiva com o deduzido nem com a pretensão formulada, notadamente porque não deriva de descumprimento das obrigações que legalmente estão imputadas ao órgão, não se afigurando legítimo, portanto, que ao órgão público seja endereçada obrigação emanada de relação jurídica e processual da qual não participara. 5. Aferido que, conquanto aperfeiçoada a cessão, o cessionário incorrera em inadimplência, deixando de transferir a titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, além de suportar os encargos gerados pelo automóvel cujos direitos lhe foram transmitidos - tributo, tarifas administrativas e infrações de trânsito, determinando, inclusive, a inscrição do nome do cedente em dívida ativa, deve ser compelido a satisfazer as obrigações assumidas e responsabilizado pelo dano moral que experimentara o cedente ao ter seu nome anotado no rol dos maus pagadores, pois afetara sua credibilidade quando não detinha a qualidade de inadimplente. 6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime (Acórdão 990602, 20140310183867APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 16/2/2017. Pág.: 263-290). Grifei No entanto, a autarquia de trânsito e o ente federado não faziam parte daquela relação processual o que deu início a esta ação para dar efetividade ao referido acórdão. A motocicleta é bem móvel, cuja propriedade se transmite com a tradição. Há demonstração de entrega da moto a MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES. Por conseguinte, o novo proprietário deve assumir os ônus da propriedade do veículo, a exemplo da responsabilidade de pagamentos de tributos e multas de trânsito. Há plausibilidade do direito alegado. As alegações do requerente atestam a presença de dano irreparável. A demora na transferência da motocicleta e dos encargos desde 10/02/2009 pode implicar em cobranças indevidas em nome do autor, assim como o lançamento do seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo Distrito Federal. Não há perigo de irreversibilidade da medida. Caso os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, as anotações poderão ser desfeitas. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal a transferência do veículo HONDA, CG 150, TITAN ES, cor vermelha, Placa JKH 6174, chassi 9C2KC08506R845179, ano/modelo 2006, Renavam 885687027, das notificações, multas e respectivos pontos em nome do autor, além dos demais encargos gerados desde 10/02/2009, para o ADQUIRENTE MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, Prazo para cumprimento da medida: 10 (dez) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. Ao CJU para anotar no sistema: - alterar o valor da causa para R$ 3.261,01 (três mil duzentos e sessenta e um reais e um centavo). - gratuidade de justiça. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. CITEM-SE.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 42486248), em síntese, que não é admissível no caso em exame a transferência da responsabilidade pelo pagamento de multas, pontuações na carteira nacional de habilitação e outros débitos de natureza tributária, ao adquirente do veículo da marca HONDA, modelo CG-150 Titan, placa JHK-6174. Argumentam que o crédito de natureza tributária é constituído mediante lançamento, ato esse submetido a prazo decadencial, que poderá transcorrer integralmente no curso do processo, caso seja mantida a decisão impugnada. Sustentam que a constituição do crédito tributário em desfavor do adquirente do veículo somente poderia decorrer de novo lançamento a ser efetuado pela autoridade fazendária. Ressaltam que o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal não integraram a relação jurídica processual em que foi proferida sentença que obrigou o adquirente do veículo à efetuar a transferência da propriedade do referido bem e dos respectivos débitos. Também afirmam que não se opõem à mera suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, desde que seja determinada a suspensão dos efeitos, da decisão impugnada, tendentes a promover a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos débitos para o adquirente do veículo. Acrescentam que após o exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência de decisão proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000). Requerem, portanto, a concessão antecipação dos efeitos da tutela para que seja obstada a transferência da responsabilidade pelo pagamento de multas, pontuações na carteira nacional de habilitação e outros débitos de natureza tributária, ao adquirente do veículo da marca HONDA, modelo CG-150 Titan, placa JHK-6174. Postulam também pela imediata suspensão do curso do processo de origem, em decorrência de decisão proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000). Pugnam, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois são isentos do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a transferência da responsabilidade pelo pagamento de multas, pontuações na carteira nacional de habilitação e outros débitos de natureza tributária, ao adquirente do veículo objeto da demanda. Pelo teor da sentença e do acórdão referidos no Id. 139574588 e Id. 139574589 dos autos do processo de origem, é possível observar que o Distrito Federal e o Detran-DF tiveram sua esfera jurídica atingida pelos atos decisórios aludidos, a despeito de não terem figurado como parte na respectiva relação jurídica processual. Ajuizada posteriormente ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal e do Detran-DF, o Juízo singular deferiu a antecipação de tutela formulada pelo autor, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal a transferência do veículo HONDA, CG 150, TITAN ES, cor vermelha, Placa JKH 6174, chassi 9C2KC08506R845179, ano/modelo 2006, Renavam 885687027, das notificações, multas e respectivos pontos em nome do autor, além dos demais encargos gerados desde 10/02/2009, para o ADQUIRENTE MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA RODRIGUES.” A partir do exame da Lei no 7.431/1985, verifica-se que o proprietário do automóvel é o contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo solidariamente responsável o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores. Eis o teor dos dispositivos legais mencionados: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (omissis) § 7o - São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; § 8o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto; V - Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o alienante do bem deve manter-se como contribuinte do IPVA referente aos fatos geradores observados na oportunidade em que ainda constava como proprietário do veículo negociado, sendo o adquirente responsável solidário pelo pagamento do tributo. Ainda que tenha havido deliberação pelas partes no sentido de que o adquirente do bem deveria ser responsabilizado pelos débitos tributários existentes à época da tradição, essa disposição negocial, nos termos do art. 123 do CTN, não pode ser imposta à Fazenda Pública, que deve observar estritamente as disposições legais aplicáveis ao caso para a verificação dos sujeitos passivos das obrigações tributárias. Quanto ao mais, a eventual transferência das obrigações para o adquirente do bem móvel geraria para a Fazenda Pública a necessidade de desconstituição da CDA já formalizada, o que afetaria substancialmente a execução fiscal respectiva. A propósito, destaque-se o teor do Enunciado no 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A obrigação gerada em processo de conhecimento do qual o ente público não foi citado, intimado ou participado como terceiro interessado e as implicações decorrentes da transposição de um resultado obtido em relação privada regida por contrato para uma relação decorrente de lei relativa à obrigação tributária demonstram o direito líquido e certo do impetrante. 2. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. Precedentes desta Câmara. 3. O procedimento para a transferência dos débitos do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, previsto na Lei no 6.830/1980, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções fiscais ajuizadas. 4. Segurança concedida.” (Acórdão no 1135074, 07094035320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 08/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Tratando-se de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada, por se tratar de decisão proferida em processo do qual não participou, revela-se adequada a via eleita para a defesa dos seus interesses, independentemente da interposição de recurso. Inteligência da Súmula 202 do STJ. 3. A decisão judicial que determina ao Distrito Federal, alheio à relação processual das partes litigantes, a transferência da dívida de IPVA ao comprador do automóvel, é ilegal e teratológica, pois, a par de criar obrigação para terceiro que não integrou a lide, termina por desconstituir lançamentos tributários e restringir o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. 4. Segurança concedida.” (Acórdão no 1083752, 07168814920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, de acordo com a regra prevista no art. 123, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo nos casos de transferência de propriedade. Nesses casos, “o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas” (art. 134, § 1o, do CTB). Nesse contexto, convém observar o teor do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” (Ressalvam-se os grifos). Além dessas peculiaridades a necessidade de novo lançamento dos créditos de natureza tributária poderia ensejar também a respectiva decadência, o que ocasionaria injustificável dano à Administração Pública. Os recorrentes também requereram a suspensão do curso do processo de origem, em decorrência de decisão proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000). No âmbito do referido incidente foi submetida a julgamento a seguinte questão: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)” É possível verificar que foi determinada, aos 22 de março de 2021, a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Posteriormente, foi determinada a suspensão do julgamento do IRDR aludido, em decorrência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter afetado questão idêntica à sistemática dos recursos repetitivos. Convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já efetuou o julgamento do Resp no 1881788-SP, tendo fixado a seguinte tese (Tema 1118): “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Ocorre que, a despeito de ter sido informada a ocorrência do referido julgamento, com a fixação da respectiva tese, nos autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR), ainda não houve decisão que tenha revogado a determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento no âmbito deste E. Tribunal de Justiça. Por essa razão as alegações articuladas pelos agravantes são verossímeis. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada resultará em indevido prejuízo financeiro ao erário. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada, bem como para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000) ou até que seja revogada a decisão que determinou a suspensão dos processos pendentes de julgamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator